Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO “A QUO” DOS JUROS. EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo a quo para indenização por danos morais se dá a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ.
2. A vítima de acidente de trânsito causado por fornecedor de serviços é consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por força do qual são equiparados a consumidores todas as vítimas do evento, qual seja, acidente entre ônibus, no qual se encontrava a vítima, e caminhão de empresa terceirizada que atuava no exercício de atividade econômica da Ré. 2.1. Incide, no presente caso, a responsabilidade solidária, conforme arts. 7o, 25 e 34 do CDC. 2.2. Conforme laudo pericial, o acidente foi provocado em razão do comportamento do condutor do caminhão por não estar atento às condições de trânsito. 2.3. Desse modo, estão preenchidos os requisitos para responsabilização civil da Ré: conduta, dano e nexo causal.
3. No tocante à configuração de dano estético indenizável, é despiciendo que as marcas ou cicatrizes causem deformidades significativas e vexatórias, sendo bastante que alterem as características físicas originais. 3.1. A leveza das cicatrizes deve ser ponderada no momento de fixação do “quantum” indenizatório, não sendo razão para afastar a configuração do dano estético. 3.2. Restando provado que a cicatriz decorrente do acidente causou alteração permanente na aparência da vítima, é devida indenização por dano estético.
4. Ficou demonstrado que o Autor, após o acidente, foi levado ao hospital em estado de choque e foi submetido a exames (radiografia e tomografia), o que é capaz de causar dano de natureza extrapatrimonial, uma vez que é evidente a angústia e o medo suportados por vítimas de acidente, notadamente quando precisam ser encaminhados ao hospital feridos e em estado de choque. 4.1. No presente caso, a vítima do acidente não sofreu sequela/deformidade de membro, mas tão somente possui cicatrizes, de modo que, com supedâneo nos valores fixados por este TJDFT em casos similares, é cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender aos escopos punitivo, reparatório e educativo do instituto.
5. O fato de o dano estético consistir em cicatriz leve não afasta a condenação da indenização por dano moral, haja vista que são estas autônomas e cumulativas, nos termos da súmula 387 do STJ.
6. Apelo do Autor conhecido e provido. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados.